Tribunal: TJES
Processo: 5001762-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Honorários Advocatícios; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001762-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
AGRAVADO: SAO JOAQUIM ENERGIA S/A e outros (2)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001762-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

AGRAVADOS
: SÃO JOAQUIM ENERGIA S/A, LEITE, TOSTOS E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS E PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 2244607, fl. 18) por meio da qual o MM Juiz negou provimento aos Embargos de Declaração.

O Agravante pugna pela reforma da decisão com os fundamentos: 1º) os Agravados, instados a manifestarem-se sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Município/Agravante, reconhecem a procedência de suas alegações; 2º) as renúncias de crédito materializadas pelos Agravados, quais sejam, renúncia ao direito de executar os honorários advocatícios adicionais, fixados em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, no valor de R$1.000,00, bem como renúncia ao direito de executar os honorários advocatícios que ultrapassassem os arbitrados no título judicial (R$5.000,00), devem ser homologadas.

Os Agravados apresentaram resposta (ID 2351691) pugnando pelo provimento do Agravo no que tange à correção quanto a renúncia da condenação dos honorários suplementares de R$ 1.000,00.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 11 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001762-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

AGRAVADOS
:
SÃO JOAQUIM ENERGIA S/A, LEITE, TOSTOS E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS E PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 2244607, fl. 18) por meio da qual o MM Juiz negou provimento aos Embargos de Declaração.

A decisão recorrida foi prolatada em execução de sentença iniciada pelos Agravados objetivando o recebimento de honorários de sucumbência fixados em Embargos a Execução Fiscal, no valor de R$ 5.590,04, bem como a devolução de custas processuais adiantadas no valor de R$ 4.071,18.

O Município/Agravante apresentou Impugnação à Execução que foi indeferida pelo MM Juiz, resultando na fixação de novos honorários advocatícios, relativos à fase executiva, no valor de R$ 1.000,00.

O Município/Agravante opôs embargos de declaração alegando, dentre outras matérias, a impossibilidade de arbitramento de novos honorários advocatícios.

Os Agravados apresentaram resposta renunciando aos honorários adicionais de R$ 1.000,00, bem como ao direito de executar os honorários advocatícios em valor que ultrapassa R$ 5.000,00.

O MM Juiz acolheu a renúncia da parte no que se refere à cobrança dos honorários advocatícios em valor que ultrapassa R$ 5.000,00, mas manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na fase de cumprimento de sentença, no importe de R$ 1.000,00.

O Município/Agravante opôs novos embargos de declaração alegando a existência de contradição na decisão que acolheu a renúncia do valor dos honorários na quantia que ultrapassa R$ 5.000,00, mas manteve a condenação ao pagamento dos honorários relativos à Execução da sentença, no valor de R$ 1.000,00.

Os Agravados apresentaram resposta, mais uma vez, concordando com o Município/Agravante.

Após análise das peças que instruem o presente recurso, bem como das razões e contrarrazões recursais, constata-se que sequer há um conflito de interesses entre as partes, pois os Agravados não ofereceram resistência à pretensão do Município/Agravante e, inclusive, concordaram com tal.

Apesar disto, o MM Juiz prolatou a decisão recorrida na qual assim se manifestou:

Analisando detidamente os autos, convenço-me de que as alegações da parte embargante não merecem acolhida.

Isto porque a decisão de fls. 1.523/1.524 acolheu as renúncias da parte exequente/embargada relativas aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na decisão da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como no que tange ao valor que ultrapassou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença proferida na fase de conhecimento do processo.

Ressalto, que a decisão de fls. 1.523/1.524 apenas corrigiu o artigo mencionado na parte dispositiva da decisão de fls. 1.479/1.481, tendo sido acolhida a renúncia em relação ao valor ali mencionado.

Isto posto, conheço os embargos de declaração e não os acolho, pelos fundamentos ora trazidos neste édito monocrático.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Município/Agravante argumenta que as renúncias de crédito materializadas pelos Agravados devem ser homologadas.

Os Agravados apresentaram resposta ao recurso reafirmando a concordância com as alegações do Município/Agravante, já manifestada em primeiro grau de jurisdição.

A análise das razões e contrarrazões recursais, reafirmo, demonstra que não há discordância entre as partes acerca da renúncia aos honorários fixados na fase de execução da sentença, bem como no que se refere à renúncia ao direito de cobrar os honorários sucumbenciais no valor que excede a R$ 5.000,00.

A decisão recorrida não aponta nenhuma impossibilidade ou prejuízo em se acatar a vontade das partes, já manifestada e reafirmada nos autos.

A renúncia ao direito de recebimento de honorários advocatícios devidos pelo Município/Apelante não prejudica o interesse público, ao contrário, lhe é benéfico.

O caso em análise prescinde de maiores divagações e a concordância de todos os sujeitos processuais torna clarividente a solução a ser adotada. Neste sentido temos:

[...] 2. O pedido de provimento do recurso formulado pelo agravado em sede de contraminuta demonstra não mais subsistir a controvérsia que deu ensejo a interposição do agravo de instrumento, qual seja, a concordância do agravado ao pedido formulado pelo recorrente traduz a ausência de litígio sobre o objeto da irresignação recursal. 3. Recurso provido para revogar a r. decisão agravada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0231.11.031558-8/002, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2015, publicação da súmula em 23/10/2015)

Desse modo, (1) não havendo discordância entre as partes acerca do pedido formulado no presente recurso, ou seja, não havendo lide e (2) não se vislumbrando prejuízo ao interesse público, a procedência do presente recurso é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso para reconhecer a ocorrência de renúncia ao direito de executar os honorários advocatícios fixados em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (R$1.000,00), bem como aos honorários advocatícios de sucumbência no valor que ultrapassa o arbitrado no título judicial (R$ 5.000,00).

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001762-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

AGRAVADOS
:
SÃO JOAQUIM ENERGIA S/A, LEITE, TOSTOS E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS E PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RENÚNCIA PARCIAL AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍOS SUCUMBENCIAIS E RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO OU DE PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO
. RECURSO PROVIDO.
1 – A análise das razões e contrarrazões recursais demonstra que não há discordância entre as partes acerca da renúncia aos honorários fixados na fase de execução da sentença, bem como no que se refere à renúncia ao direito de cobrar os honorários sucumbenciais no valor que excede a R$ 5.000,00. 2 – A renúncia ao direito de recebimento de honorários advocatícios devidos pelo Município/Apelante não prejudica o interesse público, ao contrário, lhe é benéfico. 3 - Agravo de Instrumento provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.